Tribunal: TJMT
Processo: 1028894-49.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028894-49.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Comissão, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[LORENA DIAS GARGAGLIONE - CPF: 013.793.251-02 (ADVOGADO), LORENA DIAS GARGAGLIONE - CPF: 013.793.251-02 (EMBARGANTE), ELLEN MARCELE BARBOSA GUEDES - CPF: 005.703.531-81 (EMBARGADO), ELLEN MARCELE BARBOSA GUEDES - CPF: 005.703.531-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE(
S):
LORENA DIAS GARGAGLIONE
.

EMBARGADO(S):
ELLEN MARCELE BARBOSA GUEDES
.

E
MENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO QUANTO À CLÁUSULA CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por ex-sócia de sociedade de advogados contra acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo decisão que revogou tutela de urgência para suspensão de cumprimento de sentença relativa a honorários advocatícios. A embargante alega omissão, contradição e erro material na interpretação de cláusula do distrato social.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de vícios no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do CPC, quanto à análise da cláusula contratual sobre divisão de honorários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão enfrentou adequadamente a cláusula contratual e concluiu, com base nos autos, que os contratos não eram exclusivamente ad êxito, afastando a divisão proporcional dos honorários.

Os embargos não demonstram omissão, obscuridade, contradição ou erro material, mas apenas inconformismo com o resultado do julgamento.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à modificação do julgado, ainda que com finalidade de prequestionamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

A inexistência de omissão, contradição ou erro material afasta o cabimento de embargos de declaração.

A simples discordância com a fundamentação adotada não autoriza a rediscussão da matéria por meio desse recurso.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.022 e 1.026, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI 1030242-05.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 28.01.2025; TJMT,
EDcl
no N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 18.03.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
LORENA DIAS GARGAGLIONE

contra o acórdão de ID no
276094398
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por
maioria
de votos,
negou provimento ao recurso, mantendo inalterada a
decisão agravada.

A embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão, contradição e erro material, ao interpretar de forma equivocada a cláusula terceira, §
3o, do Distrato Social firmado entre as partes, especialmente no que diz respeito aos contratos com previsão de honorários convencionais e êxito.

Argumenta que os referidos contratos não foram devidamente enquadrados, pois houve pagamento de verba de êxito após a dissolução da sociedade, o que demonstraria que não se
tratam
de contratos totalmente quitados e que, portanto, o rateio de honorários seria devido.

Requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, a fim de reformar a decisão e restabelecer a suspensão dos cumprimentos de sentença até julgamento da ação declaratória principal.

A embargada, Ellen Marcele Barbosa Guedes
Tambelini
, apresentou contrarrazões sustentando que os embargos são meramente protelatórios, pois visam rediscutir matéria já decidida, sem que haja qualquer omissão, obscuridade ou contradição no julgado.

Alega ainda que a embargante inovou na argumentação ao apresentar fundamentos não suscitados no recurso original, configurando inadmissível inovação recursal e supressão de instância.

Defende o não conhecimento dos embargos e, subsidiariamente, seu desprovimento, com aplicação de multa por caráter manifestamente protelatório.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(
S):
LORENA DIAS GARGAGLIONE
.

EMBARGADO(S):
ELLEN MARCELE BARBOSA GUEDES
.

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado,

t
rata-se de Embargos de Declaração opostos por LORENA DIAS GARGAGLIONE contra o acórdão de ID no 276094398, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por maioria de votos, negou provimento ao recurso, mantendo inalterada a decisão agravada.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“
EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS. CLÁUSULA CONTRATUAL QUE LIMITA A DIVISÃO DOS
HONORÁRIOS REMANESCENTES AOS CONTRATOS REMUNERADOS EXCLUSIVAMENTE POR ÊXITO DE DEMANDAS COM CONTINUIDADE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR QUALQUER DAS PARTES. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ex-sócia de sociedade advocatícia contra decisão interlocutória que revogou a tutela de urgência anteriormente concedida, a qual suspendia os cumprimentos de sentença referentes a honorários advocatícios. A agravante sustenta o direito à divisão proporcional de 50% dos honorários advocatícios, concernentes aos cumprimentos de sentença, com base em cláusula do distrato social. A agravada, por sua vez, argumenta que a referida divisão proporcional, conforme o distrato, cabe apenas para a continuidade da prestação de serviços, por qualquer uma das advogadas, nas demandas cujos contratos de honorários seriam remunerados exclusivamente ad êxito, não sendo, portanto, o caso quanto aos cumprimentos de sentença em exame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos legais para o deferimento da tutela de urgência, especialmente a probabilidade do direito da agravante à divisão dos honorários e consequente suspensão dos cumprimentos de sentença postulada, à luz da cláusula do distrato social que distingue o direito a honorários remanescentes para contratos advocatícios exclusivamente ad êxito daqueles contratos que preveem remuneração mista ou já quitada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A cláusula terceira, § 3o, do distrato social firmado entre as partes estabelece que a divisão proporcional de 50% dos honorários remanescentes, concernente à continuidade da atuação advocatícia na causa, por qualquer das partes, somente se aplica aos contratos exclusivamente ad êxito.

4. Os contratos acostados aos autos, celebrados com clientes da antiga sociedade advocatícia, preveem pagamento fixo parcelado, valor anual e ainda honorários ad êxito, não se enquadrando como contratos exclusivamente ad êxito.

5. Inexistente, portanto, a probabilidade do direito da agravante à suspensão dos cumprimentos de sentença para se garantir a aludida divisão proporcional dos honorários, restando ausente o requisito do "fumus boni iuris" previsto no art. 300 do Código de Processo Civil.

6. A ausência de probabilidade do direito impede a concessão da tutela de urgência pleiteada, não se fazendo necessária a análise do requisito do perigo de dano.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “É incabível a tutela de urgência para suspensão do cumprimento de sentença, relativa a honorários advocatícios remanescentes após distrato social da sociedade de advogados, quando o distrato estabelece, de forma expressa, que a divisão proporcional somente se aplica aos contratos remunerados exclusivamente por êxito na demanda.”

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI 1030242-05.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela antecipada, interposto por Lorena Dias
Gargaglione
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Sétima Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Declaratória a c/c Pedido de Tutela Provisória de Urgência Antecipada de caráter Antecedente n.o 1029762-98.2024.8.11.0041, revogou a liminar, anteriormente deferida, que suspendia os cumprimentos de sentença de honorários sucumbenciais relativos aos autos no 0029550-12.2022.8.26.0053 de competência do juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública do Foro
Central da Comarca de São
Paulo-SP
, 0002011-23.2023.8.26.0090 e 0002584-61.2023.8.26.0000, ambos de competência do juízo da Vara Especializada em Execução Fiscal Municipal do Foro Central da Comarca de São
Paulo-SP
,

A Agravante alega que manteve com a Agravada uma sociedade de advogados, cuja dissolução ocorreu em 2021.

Aduz que ajuizou a referida ação declaratória com pedido de tutela provisória de urgência antecipada contra a Dra. Ellen Marcele Barbosa Guedes
Tambelini
, eis que ambas atuaram, conjuntamente, enquanto sócias do escritório Guedes e
Gargaglione
Advogados Associados em diversos processos, incluindo estes, objeto do cumprimento de sentença, relativo aos honorários sucumbenciais.

Ressalta que o objeto da ação é o reconhecimento do seu direito ao recebimento de 50% (cinquenta por cento) das verbas honorárias sucumbenciais nas ações que ambas conduziram, conforme cláusulas do distrato social, de modo que o objetivo da ação declaratória é discutir a legitimidade e os valores devidos a título de honorários sucumbenciais, argumentando, em síntese, que esses valores podem não estar corretamente determinados ou que não devem ser cobrados neste momento.

Aduz que obteve anteriormente uma liminar, que suspendia o cumprimento dessas sentenças, até que a ação declaratória fosse decidida no mérito, contudo, revogada pelo Magistrado Singular, sob o fundamento que a suspensão não deveria continuar, o que autoriza a continuidade da execução dos honorários nos processos mencionados.

Posto isso, ingressou com o presente recurso, eis que a revogação da liminar lhe traria sérios prejuízos, porquanto, se a execução dos honorários prosseguir enquanto o mérito da ação principal ainda não for decidido, a agravante poderá sofrer danos financeiros irreversíveis, uma vez que os valores podem ser considerados indevidos ou excessivos ao final da demanda.

Dessa feita, postula pela concessão de efeito suspensivo à decisão que revogou a liminar, a fim de que o cumprimento de sentença permaneça suspenso até o julgamento do mérito do agravo de instrumento.

E, no mérito, requer que a decisão que revogou a liminar seja reformada, com a consequente manutenção da suspensão dos cumprimentos de sentença relativos aos honorários advocatícios, até que a ação principal seja julgada.

O pedido de concessão de tutela antecipada foi deferido em parte, para suspender o cumprimento de sentença no tocante a 50% dos honorários sucumbenciais, buscando resguardar a proporcionalidade até o julgamento de mérito, id. 246242174.

Dessa decisão, a parte agravada interpôs agravo interno, que por maioria, deu provimento ao recurso, para manter a decisão agravada proferida pelo Juízo da Sétima Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Declaratória a c/c Pedido de Tutela Provisória de Urgência Antecipada de caráter Antecedente n.o 1029762-98.2024.8.11.0041.

É o relatório.

[....]

VOTO DIVERGENTE

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Reitero que se trata de
Agravo de Instrumento,
interposto por
LORENA DIAS GARGAGLIONE, contra a decisão interlocutória (ID 164176097, autos n.o 1029762-98.2024.8.11.0041) proferida pelo Juízo da 7o Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT que, nos auto da Sétima Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Declaratória a c/c Pedido de Tutela Provisória de Urgência Antecipada de caráter Antecedente movida em desfavor deELLEN MARCELE BARBOSA GUEDES TAMBELIN, revogou a tutela de urgência outrora concedida à autora para afastar a determinação de suspensão do trâmite processual dos cumprimentos de sentença relativos aos honorários pela atuação conjunta, das partes, no patrocínio do cliente Euclides Ribeiro Silva Advogados.

A agravante, Lorena Dias
Gargaglione
, sustenta as seguintes teses, em síntese:

a) O distrato social firmado entre as partes prevê expressamente a divisão proporcional de 50% dos honorários sucumbenciais nos contratos exclusivamente ad êxito;

b) O cumprimento imediato das sentenças relativas a honorários poderá gerar prejuízo irreparável, caso a divisão não seja respeitada; e

c) A tutela provisória de urgência é medida necessária para evitar enriquecimento sem causa e assegurar o equilíbrio contratual entre as partes.

A agravada, Ellen Marcele Barbosa Guedes
Tambelini
, por sua vez, apresenta os seguintes fundamentos defensivos:

a) Os honorários discutidos advêm de contratos de prestação de serviço já quitados, não se enquadrando na cláusula do distrato que prevê divisão proporcional apenas para contratos exclusivamente ad êxito;

b) A suspensão do cumprimento de sentença impõe um prejuízo indevido à agravada, impedindo a percepção de valores que entende serem de sua titularidade exclusiva; e

c) Não há demonstração de probabilidade do direito da agravante, uma vez que os contratos em questão não possuem cláusula de êxito aplicável ao caso concreto.

Cabe destacar que a decisão recursal liminar do eminente Relator concedeu parcialmente a tutela recursal, suspendendo 50% dos honorários sucumbenciais até o julgamento de mérito do agravo de instrumento. Contra essa decisão, a agravada interpôs Agravo Interno, no qual, à época, manifestei-me pela reforma da decisão do digno Relator, divergindo e sendo seguido pela maioria do colegiado, resultando no provimento do Agravo Interno para manter a decisão do Juízo de origem e afastar a suspensão dos cumprimentos de sentença.

Pois bem. Reafirmo a posição já externada no julgamento do Agravo Interno, reiterando que a cláusula terceira, § 3o, do distrato social firmado entre as partes estabelece a divisão proporcional de honorários sucumbenciais apenas nos casos de contratos exclusivamente
ad êxito
, o que, à luz dos documentos constantes dos autos, não se verifica na presente hipótese.

A cláusula contratual é clara ao diferenciar as modalidades de honorários, garantindo a exclusividade à advogada que permaneceu na prestação de serviços nos contratos que não possuem caráter
exclusivamente ad êxito. Assim, a pretensão da agravante não encontra amparo na própria avença firmada entre as partes.

Para elucidar, cita-se a Cláusula Terceira e respectivos Parágrafos 2o e 3o do aludido Distrato Social:

II – DA LIQUIDAÇÃO DA SOCIEDADE

CLÁUSULA TERCEIRA– Após realizada a devida liquidação da sociedade, o seu eventual patrimônio líquido existente em moeda corrente será partilhado entre as
Distratantes
em iguais proporções.

[...]

Parágrafo Segundo: Os contratos de prestação de serviços específicos,
comexclusivacláusula remuneratória ad êxito
,
cuja as
remunerações estão vinculadas a eventuais êxitos judiciais e/ou extrajudiciais, estabelecem, desde já, que deverão ser os clientes devidamente informados da dissolução, facultando-lhes a escolha quanto a continuidade da prestação de serviços jurídicos com a eventual atuação isolada das advogadas.

Parágrafo Terceiro: As
Distratantes
ajustam quena hipótese de continuidade da prestação de serviços já contratados junto a dissolvida sociedade,
em caráterexclusivamentead êxito
,cuja atuação será realizada isoladamente por quaisquer das
Distratantes
,
as mesmas
manterão a divisão proporcional remuneratória de 50 (cinquenta por cento), observado o valor líquido da remuneração, com a dedução dos tributos,
incluindo as eventuais verbas honorárias sucumbenciais
. Quanto aos contratos de prestação de serviços jurídicos de assessoria mensal, contendo ou não cláusula remuneratória ad êxito, ajustam as
Distratantes
que na hipótese de continuidade da prestação de serviços já contratados, caberá integralmente à advogada que permanecerá na prestação de serviços a respectiva remuneração, não fazendo jus a então sócia excluída da relação jurídica qualquer remuneração e obrigações profissionais.
Os contratos de prestação de serviços em vigência, cuja remuneração encontra-se quitada pelos clientes
, deverão ter os serviços jurídicos prestados pela advogada indicada pelo respectivo cliente, obrigando-se
esta
na prestação exclusiva dos serviços,
não fazendo jus a qualquer outra remuneração, exceto o da verba honorária sucumbencial que caberá a advogada que exercerá a prestação de serviços isoladamente
;

[...] (ID 163493583, autos de origem) [grifo nosso]

Ocorre que, nesta fase processual de cognição sumária, no que tange à probabilidade do direito, verifica-se que os contratos de honorários anexados pela própria autora/agravante, ao ID 162234412 (autos de origem), objetos da celeuma a envolver o êxito dos cumprimentos de sentença que tramitam na Comarca de São
Paulo-SP
, não são de caráter exclusivamente
ad êxito
, conforme cita-se:

[...]

CLÁUSULA SEGUNDA- OS HONORÁRIOS E DA FORMA DE PAGAMENT

2.1- DOS HONORÁRIOS: Em remuneração dos serviços, objeto do presente contrato "cláusula primeira",
o CONTRATANTE pagará as CONTRATADAS, a importância de R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais), parcelados em 6 (seis) vezes iguais de R$ 8.000,00 (oito mil reais),
com vencimento das parcelas para dia 15 de cada mês, sendo a primeira parcela para dia 15 de
feveireiro
/2018 e última parcela para 15 de julho de 2018, pagos via depósito judicial no BANCO
[...].

2.2. –
Em remuneração aos serviços, objeto do presente contrato “cláusula primeira”, será acrescido o valor de R$ 500,00 (quinhentos)
reais anual
, pagos em dezembro de cada mês, cuja cobrança será
à
partir de 2020, perdurando pelo tempo em que durar os processos objetos da cláusula primeira
.

2.3- DOS HONORÁRIOS AD EXITUM: sem prejuízo das parcelas
supra mencionadas
o contratante pagará as CONTRATADAS honorários 'ad
exitum
' da seguinte forma:

2.3.1 O valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), pagos quando do êxito na Embargos de
Pré
-Executiva ou Embargos;

2.3.2- O valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), pagos quando do êxito na Tribunal sobre eventual Recurso à segunda instância;

2.3.3- O valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), pagos quando do êxito no
Transito
Julgado Favorável.

Parágrafo Único: Caso as decisões sejam favoráveis e não existam Recursos aos Tribunais Superiores fica acordado o pagamento dos valores mencionados no item 2.2.

[...] (ID 162234412, p. 20-21)

[...]

CLÁUSULA SEGUNDA - OS HONORÁRIOS E DA FORMA DE PAGAMENTO

2.1- DOS HONORÁRIOS:
Em remuneração dos serviços, objeto do presente contrato "cláusula primeira", o CONTRATANTE pagará as CONTRATADAS, a importância de R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais), parcelados em 6 (seis) vezes iguais de R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, com vencimento das parcelas para dia 15 de cada mês, sendo a primeira parcela para dia 15 de outubro/2019 e última parcela para 15 de fevereiro/2020, pagos via depósito judicial no BANCO
[...].

2.2-
Em remuneração dos serviços, objeto do presente contrato "cláusula primeira", será acrescido o valor de R$ 500,00 (quinhentos)
reais anual
, pagos em dezembro de cada mês, cuja cobrança será
à
partir de 2021, perdurando pelo tempo em que durar os processos objetos da cláusula primeira
.

2.3- DOS HONORÁRIOS AD EXITUM: sem prejuízo das parcelas
supra mencionadas
o contratante pagará as CONTRATADAS honorários 'ad
exitum
da seguinte forma:

2.3.1-0 valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), pagos quando do êxito na esfera administrativa - via extinção do Crédito Tributário encampado pelas AII contidos na Cláusula Primeira;

2.3.2-Caso seja necessário defesa na esfera judicial, o valor de êxito se dará da seguinte forma:

2.3.2.1-O valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), pagos quando da sentença favorável.

2.3.2.2 - O valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), pagos quando do Trânsito em Julgado.

Parágrafo Único: Caso as decisões sejam favoráveis e não existam Recursos aos Tribunais Superiores fica acordado o pagamento dos valores mencionados no item 2.2
.

[...]

Desse modo, não se verifica o “fumus boni iuris” sustentado pela autora, ora agravante, uma vez que, nos termos literais das supracitadas cláusulas contratuais de honorários, não se trata de contratos advocatícios remunerados exclusivamente por êxito das demandas, o que afasta, nesta fase de cognição
sumária, o direito à suspensão dos cumprimentos de sentença sob o argumento da referida divisão proporcional remuneratória de 50% para cada parte.

Assevera-se que, para o deferimento da tutela de urgência postulada na exordial,
há que se fazerem presentes, de maneira cumulativa, ambos os requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil
(“fumus boni iuris” e “periculum in mora”).

Nesse sentido, cita-se ementa de julgado desta Egrégia Quinta Câmara de Direito Privado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA.
INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. INDISPENSABILIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por ADRIANE XAVIER RODRIGUES contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Várzea Grande/MT que indeferiu pedido de tutela de urgência, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência, objetivando o custeio, pela operadora do plano de saúde, de cirurgias plásticas reparadoras pós-bariátrica, incluindo materiais necessários e sessões pós-operatórias. A agravante alegou que as intervenções são essenciais para tratar excesso de pele, diástase abdominal e outras complicações físicas e psicológicas decorrentes da cirurgia bariátrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em:

(i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão de tutela de urgência que determine o custeio imediato das cirurgias plásticas reparadoras; e

(
ii
) estabelecer se, no caso concreto, os procedimentos pleiteados são de caráter reparador e indispensáveis ou se demandam instrução probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O deferimento da tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito ("fumus boni iuris") e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo ("periculum in mora"), conforme disposto no art. 300 do CPC.

[...]

(TJMT, AI 1030242-05.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2025,
Publicado
no DJE 30/01/2025) [grifo nosso]

Diante do exposto, com a devida vênia ao eminente Relator,conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterada a decisão interlocutória recorrida.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, deixo de majorar os honorários, uma vez que não foram fixados na decisão objurgada.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator
.
[...]
”

A embargante apontou os vícios da omissão, contradição e erro material por premissa equivocada, sob o argumento de que o acórdão teria deixado de considerar a parte final do § 3o da cláusula terceira do distrato social firmado entre as partes, além de ter se baseado em premissa fática incorreta ao qualificar os contratos como não exclusivamente ad êxito.

Os embargos de declaração são opostos como instrumento processual destinado a eliminar da decisão judicial obscuridade, contradição ou omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, além de servir para a correção de erro material (art. 1.022 do CPC).

No caso dos autos, o que a embargante demonstra é simples inconformismo com o teor do acórdão embargado, que, sobre a matéria em discussão, foi claro e explícito, embasando-se nos fatos e fundamentos jurídicos constantes dos autos e aplicando de modo fundamentado a legislação e a jurisprudência pertinente ao caso.

No tocante ao argumento de que a decisão teria sido omissa quanto à última parte do § 3o da cláusula terceira do distrato, ressalta-se que a questão foi devidamente analisada no acórdão, a saber:

“O distrato celebrado entre as partes prevê, de forma expressa, três hipóteses distintas para a divisão de honorários: [...] Nos contratos mistos, que contemplem honorários contratuais e cláusula de êxito, impõe-se a necessidade de análise casuística, observando-se a natureza e a forma de pagamento efetivada.”

[...]

“Os contratos acostados aos autos, celebrados com clientes da antiga sociedade advocatícia, preveem pagamento fixo parcelado, valor anual e ainda honorários ad êxito, não se enquadrando como contratos exclusivamente ad êxito.”

Logo, não se verifica no julgado a ocorrência de qualquer dos vícios apontados no artigo 1.022 do CPC.

Dessa forma, não são admitidos os efeitos infringentes dos embargos, que a pretexto de esclarecer ou complementar o julgado anterior, buscam alterá-lo.

Além disso, importa salientar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão,
obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018)

3.
Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
EDSON DIAS REIS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE
22/03/2024
) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 –
Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa
.

2 –
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 –
O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO,
HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE
26/03/2024
) (grifo nosso)

Desta feita, conforme se extrai da jurisprudência hodierna, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025